Tribunal: TJSP
Processo: 1500037-18.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Ação Penal - Colaborador informante (art. 37 da lei de drogas) - Sentença condenatória - Apreensão de maconha e cocaína - Insurgência do réu - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas - Não cabimento - Dosimetria –

Ementa:
Ação Penal - Colaborador informante (art. 37 da lei de drogas) - Sentença condenatória - Apreensão de maconha e cocaína - Insurgência do réu - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas - Não cabimento - Dosimetria – Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade/natureza dos entorpecentes, bem como do histórico e da personalidade do réu voltada para o crime – Respeitado o entendimento do nobre julgador, verifica-se que a quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva a ponto de exasperar a pena-base - No caso não se aplica o histórico e tampouco a personalidade voltada para o crime, tendo em vista que o processo mencionado pelo juízo foi praticado posteriormente à ocorrência de que aqui se trata - Segunda fase – Ausentes agravantes ou atenuantes – Terceira fase – Inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena – Regime fechado que fica alterado para o aberto sem prejuízo da unificação na execução com a pena do tráfico cometido depois na forma do art. 111 da LEP – Recurso provido em parte.